Tribunal: TJDFT
Processo: 0741890-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA MESMA (EXECUÇÃO). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VALORES PAGOS NOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO AUSENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.Embargos de declaração, opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interpostas nos autos dos embargos à execução.1.1. Em suas razões, a embargante requer o acolhimento do recurso, para se reconhecer a omissão no acórdão quanto aos valores efetivamente depositados em julho de 2020 pelo embargado, bem como aos valores depositados ao longo do processo, reconhecendo-se serem insatisfatórios e insuficientes para purgação da mora. Afirma haver omissão no jugado devendo, portanto, ser verificada a existência de mora do embargado no pagamento das parcelas contratuais. Entende ter ocorrido o vencimento antecipado das parcelas contratuais, conforme cláusula trigésima primeira do contrato, constante da ação de execução.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Na hipótese, o acórdão evidenciou ter o apelado depositado em juízo os valores em atraso, purgando a mora, decisão contra a qual não houve recurso e, desde então, não se tem notícia de novos atrasos. Em junho de 2020, a embargada ajuizou também a ação de execução, a qual foram opostos os embargos. Naqueles autos, o embargante continuou a efetuar os depósitos judiciais, em atenção à decisão proferida no cumprimento de sentença. 3.1. Ademais, a perita também constatou: “‘Em 07/2020, o executado, autor naquela ação, colocou em dia todas as parcelas que estavam em atraso, corrigidos monetariamente e com incidência dos juros de mora devidos correspondentes ao tempo de atraso, no valor de R$ 40.867,56”. 3.2. Por fim, o decisum esclareceu terem sido os valores anteriores ao ajuizamento da ação revisional e os depois de purgada a mora indevidamente incluídos na memória do débito, conforme se abstrai da planilha do débito apresentada na execução. 3.3. Concluiu-se não prosperar a alegação de não contemplar os valores depositados a integralidade das parcelas a ensejar a antecipação da dívida e o ajuizamento da execução.
4. Assim, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais as quais a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos os quais sejam suficientes a motivar o decisum. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios rejeitados.